Tribunal: TJMT
Processo: 1034410-58.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034410-58.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.594.035/0001-21 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1034410-58.2023.8.11.0041.

APELANTE:
BRADESCO SAÚDE S/A

APELADO:
LACIC – LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL REJEITADA
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – JUNTADA DE TELA SISTÊMICA –

PROVA UNILATERAL

– SEM CUNHO PROBATÓRIO – ART. 373, II DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu à prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

É cediço que telas sistêmicas são documentos produzidos unilateralmente e carecem de valor probatório.

Assim, ausente outros elementos aptos a comprovar o pagamento do débito ora discutido, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1034410-58.2023.8.11.0041.

APELANTE:
BRADESCO SAÚDE S/A

APELADO:
LACIC – LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de nº 1034410-58.2023.8.11.0041, julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 21.379,00 (vinte e um mil, trezentos e setenta e nove reais) atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos contados do vencimento, além da condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de Id. 250641748, a parte apelante sustenta a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação legal. No mérito, alega que não há nos autos qualquer documentação referente às despesas mencionadas pela apelada.

Discorre que restou comprovado que todas as solicitações foram devidamente autorizadas e pagas.

Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 250642152, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Nulidade da Sentença por ausência de Fundamentação Legal:

Egrégia Câmara.

De proêmio, a parte apelante sustenta a nulidade da sentença
por fundamentação inidônea.

Compulsando os autos e lendo a sentença em sua íntegra, verifico que o Juízo
a quo
, ao decidir, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento.

Com efeito, o ínclito Julgador de primeiro grau atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Ademais, ao usar como suporte maior para a sentença as provas constantes nos autos, o Juízo de primeiro grau assim o fez de forma bem fundamentada, atendendo os parâmetros acima expostos, não havendo que se falar em qualquer tipo de nulidade da decisão.

Desta feita, é certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que foi decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Assim, não há falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada
por LACIC LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA
em face de
BRADESCO SAÚDE S.A
,

ao fundamento de que presta serviço aos beneficiários do plano de saúde, consistente em serviços auxiliares de diagnóstico, terapias, serviços médicos e procedimentos padronizados em hemodinâmica.

Sustenta que através dos serviços prestados recebe mensalmente os valores, da seguinte forma
: “faz emissão do orçamento do procedimento a ser realizado no paciente, que é enviado para aprovação do Requerido, que confirma a autorização, através de uma senha que será utilizada na cobrança, consoante se deflui dos termos da
Cláusula Quinta - Valores, 5.1. Autorização Prévia
, inserto no Termo de Aditamento ao Acordo Operacional.”

Relata que:
“fornecida à senha, o Requerente executa os serviços, e prestados os serviços emite a correspondente nota fiscal para o recebimento do seu crédito, com um prazo assinalado em 45 (quarenta e cinco) dias corridos da data de entrega da fatura para sua quitação, pelo que se depreende dos termos da
Cláusula Terceira – Valores e Pagamentos, 3.1.
, do incluso contrato de Acordo Operacional.”

Ocorre que foi dada autorização para realizar o procedimento no paciente Mario Sidney Dhein, com proposta orçamentária e guia de serviço, sendo que o procedimento foi realizado na data de 02/03/2023, no valor total de R$ 28.204,00 (vinte e oito mil, duzentos e quatro reais).

Discorre que o requerido emitiu um demonstrativo de análise de conta médica e efetuou o pagamento de apenas R$ 6.825,00 (seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais).

Em razão destes fatos, ajuizou a presente ação, visando o ressarcimento do valor completo.

Pois bem.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

No presente caso, a parte autora juntou aos autos o contrato de prestação de serviços, a autorização para a realização do procedimento, a proposta orçamentária, com a guia de serviço profissional, bem como a guia de remessa de documentos, ficha de atendimento, serviço de anestesiologista, gasoterapia e laudos de angiografias, demonstrando a realização do serviço cobrado.

Por outro lado, verifica-se que a requerida somente traz aos autos
“prints”
de telas sistêmicas, prova esta considerada como unilateral, sem força probatória.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE DÉBITO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM BASE EM
PRINTS
DE

TELAS SISTÊMICAS

–
DOCUMENTO SEM CUNHO PROBATÓRIO –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– DÉBITO INEXISTENTE –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA

–

DANO MORAL CONFIGURADO
–
ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É cediço que telas sistêmicas são documentos produzidos unilateralmente e que
de per si
carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços. 2.
In casu
, apesar de ter realizado o apontamento do consumidor,
a Apelante não comprovou a relação jurídica
sub judice
, não trazendo aos autos qualquer documento que comprove a contratação do serviço,
se limitando a reproduzir
prints
de telas sistêmicas
, que não se prestam a tal desiderato. Ademais disso, os
prints
de telas sistêmicas reproduzidos nos autos não possuem informações específicas e precisas do consumidor, de modo que permita identificar o suposto contratante e distingui-lo de possíveis homônimos.
3. A
Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual
a r. sentença deve ser mantida
.

4. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico; contudo, o
quantum
indenizatório deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual entendo como adequado o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 5. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 0001942-32.2015.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024).

Assim, verifica-se que a requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários em sede recursal de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025